Tribunal: TJDFT
Processo: 0718248-26.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.Para a configuração do crime de estelionato, previsto no art. 171 do Código Penal, faz-se necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: (i) emprego de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento; (ii) induzimento ou manutenção da vítima em erro e (iii) obtenção da vantagem patrimonial ilícita em prejuízo alheio (do enganado ou de terceiros).
2. O conjunto probatório revela que o acusado agiu com dolo específico de induzir ou manter a vítima em erro, agindo de forma livre e consciente, obtendo, para si, vantagem ilícita, consistente na negociação de créditos junto a lojas de materiais de construção que sabia existirem.
3. Recurso conhecido e desprovido.